Tribunal: TJMT
Processo: 1008089-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008089-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), GILBERTO FILIPPI TOME - CPF: 453.259.601-72 (AGRAVANTE), ADEMIR FILIPPI TOME - CPF: 415.083.941-72 (AGRAVANTE), PAULO CESAR FILIPPI TOME - CPF: 567.371.731-87 (AGRAVANTE), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (AGRAVADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (AGRAVADO), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE AUTORIZOU O EXEQUENTE A PROCEDER O LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS POR PENHORA
ON-LINE
– PENHORA REFERENDADA POR ANTERIORES ACÓRDÃOS – NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA – LEVANTAMENTO QUE ATENDEU AS CIRCUNSTÂNCIAS DO PROCESSO E, INCLUSIVE,

ENTENDIMENTO LANÇADO EM ANTERIORES ACÓRDÃOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão de origem que autorizou o levantamento, pelo exequente, do valor penhorado por bloqueio
on-line
se não houve o pagamento da dívida e se a penhora foi, inclusive, referendada por anteriores acórdãos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé
contra decisão do
Juízo da 1a Vara Cível de Comodoro
.

AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00 (oriundo do acordo Homologado Judicialmente em processo de Embargos à Execução), no 766/2006, numeração única 0001266-62.2004.811.0046, código no 13614
, apresentado por
Odalgiro da Silva
aqui agravante
em face de
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravados, em que figuram como interessados
Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé e Gilberto Filippi Tomé
.

DECISÃO (id. de origem 144644157)
:

“
É o relatório. Decido.

2.
Procedo com a análise das questões dispostas na lide, em medida de atendimento do interesse do credor, visto que a ação tramita há mais de 30 (trinta) anos, perfazendo a quantia atual de
R$ 53.328.895, 35, a teor do art. 797 do Código de Processo Civil.

3. Dos Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé.

Conforme informado no histórico da lide, os Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé são devedores do Exequente Odalgiro da Silva, no valor total de R$ 11.606.367,70, vide tabela de id. n. 123755372-Pág. 10, sendo que apesar de todos os esforços e longo período de trâmite processual, o valor penhorado não representa 10% da quantia devida.

3.1.
Considerando a decisão de id. n. 129821484 e o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009425-51.2023.8.11.0000 de id. n. 124642383, nos termos do art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil, determino a conversão das indisponibilidades em penhora, com a consequente liberação em favor do Exequente Odalgiro da Silva, com relação aos seguintes valores:

3.1.1.
R
ecibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores no id. n. 85898259, com os seguintes resultados:

* Ademir Filippi Tome - R$ 42.267,86;

* Paulo Cesar Filippi Tome - R$ 1.159,92.

3.1.2.
Recurso de Embargos de Declaração no id. n. 86458444, informando a realização do depósito judicial:

* Gilberto Filippi Tomé - R$ 50.707,25.

3.1.3.
Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores no id. n. 121176890, com os seguintes resultados:

* Ademir Filippi Tome - R$ 46.615,26;

* Gilberto Filippi Tomé - R$ 242.148,99.

3.2.

Saliento que os dados bancários do Exequente constam no id. n. 147638834.

3.3.
Com o levantamento dos valores, intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste memorial de débito atualizado em relação aos Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé, considerando os pagamentos supra.

3.4.
Considerando a pesquisa de bens móveis dos Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé, determinada no id. n. 129821484, com resultados nos ids. n. 129905888, 129907244, 129907247 e 129907250, tenho pelo acolhimento dos pedidos da parte Exequente quanto a efetividade dos atos expropriatórios.

3.4.1.
Determino a expedição dos competentes mandados de penhora, avaliação e remoção, ficando desde já autorizado o depósito judicial em favor da parte Exequente, ou quem este indicar como fiel depositário.

3.4.2.

Nesse ponto, intime-se o Exequente Odalgiro da Silva para que no prazo de 15 (quinze) dias, indique quais bens pretende penhorar, considerando os extratos do Sistema Renajud anexos.

3.4.3.
Com o cumprimento dos mandados, intimem-se o Exequente Odalgiro da Silva e os Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé, na pessoa dos Advogados constituídos nos autos para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Dos Executados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier.

Defiro o postulado pela parte Exequente no id. n. 143076834, itens “d” e “e”.

4.1.
Expeça-se o necessário para a realização de penhora por termo nos autos dos imóveis indicados, com fundamento no artigo 845, §1o, do Código de Processo Civil, devendo a parte Exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial (art. 844 do CPC).

4.2.
Formalizada a penhora e avaliação, intime-se a parte Executada, e sendo o caso o cônjuge, nos ditames dos arts. 841, 842 e 843, todos do Código de Processo Civil.

4.3.

Em relação ao pedido de arresto, a probabilidade do direito está satisfatoriamente evidenciada na lide, que aponta a existência de dívida vencida e não paga há mais de 30 (trinta) anos.

Igualmente, a parte Exequente argumenta para a possibilidade de negativa de alcance de resultado frutífero, visto a inércia manifesta da parte Executada em saldar o débito, sendo extremamente dificultoso o processamento desta Ação de Cumprimento de Sentença.

Não obstante, sabe-se que a execução é feita no interesse do credor, nos ditames do art. 797 do Código de Processo Civil, devendo, na medida do possível, ser eficaz, evitando-se resultados duvidoso quanto à satisfação da dívida.

Nesse ponto, o arresto deve observar o delineado pelos Senhores Oficiais de Justiça no id. n. 132824812-Pág. 6, notadamente, a área de terras cultivadas pelos Executados

Miguel de Paula Xavier Neto, Marcelo de Paula Xavier e Família:

“Portanto, constatamos que os atuais arrendatários nas áreas de terras que compõem as Fazendas Santa Carolina/Tiaraju são Manoel Pedro dos Santos Guimarães e Vanderlei Giongo.
O restante das áreas de terras não cultivadas por estes, são cultivadas pela família Xavier, através do administrador NETO.
” (Sem grifos no original).

4.4.
Diante do exposto,
DETERMINO
o arresto e a apreensão dos bens cultivados pelos Executados

Miguel de Paula Xavier Neto, Marcelo de Paula Xavier e Família
, com posterior conversão em penhora, inclusive, em relação aos armazéns de destino dos produtos.

4.5.
Considerando a necessidade de garantir efetividade ao pronunciamento judicial, mediante satisfação da dívida, fica autorizado ao Senhor(a) Oficial(a) de Justiça que:

4.5.1
Interpele junto aos armazéns objeto de busca do produto, acerca das notas fiscais, relatórios de entrada e saída, romaneios, mediante indicação pela parte Exequente dos armazéns que pretendem realizar a busca, inclusive, com reforço policial.

4.5.2.
Saliento que o reforço policial é medida requisitada pelo Senhor Oficial de Justiça, observando-se os requisitos legais.

5. Dos Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães.

Atinente ao pleito de itens “b” e “c” do id. n. 143076834-Pág. 12/13, convém salientar ser perfeitamente admissível a penhora sobre eventuais direitos dos Executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier, nos termos do art. 855 e seguintes do Código de Processo Civil.

Destaco a relação disposta entre as Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A., Agrobull Ltda e os Executados, conforme evidenciam o conjunto probatório disposto nos autos, sendo devida a adoção de medidas assecuratórias em benefício da parte Exequente, de modo a cessar a lesão ao direito perpetrado pelos Executados, em vista do longo período de inadimplência e ocultação de bens.

5.1.
Nestes termos,
DEFIRO
o pedido de penhora de direitos creditórios dos Executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das
Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e Agrobull Ltda,
para fins de:

5.2. INTIMAR
os Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães para que não procedam com o pagamento do crédito referente aos
Executados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das
Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e Agrobull Ltda
, com fundamento no art. 855, I, do Código de Processo Civil, na hipótese de existência de crédito a pagar;

5.3. DETERMINAR
que os Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães, procedam com o depósito judicial do crédito, na hipótese de existência de crédito a pagar;

5.4. ADVERTIR
os Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães, que só serão exonerados da obrigação se efetuarem os depósitos do crédito penhorado, bem como se negarem o débito em conluio com os
Executados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das
Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e Agrobull Ltda
, considerar-se-ão em fraude de execução, nos ditames dos § 2° e § 3°, do art. 856, do Código de Processo Civil;

5.5. DETERMINAR
que os Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães, na hipótese de existência de crédito a pagar, acostem aos autos cópia de todos os documentos referentes ao crédito existente em favor dos Executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das
Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e Agrobull Ltda, uma vez que, referidos documentos se revelam como imprescindíveis para solução do litigio que se apresenta, bem como informem sobre eventual inexistência de tal crédito, no prazo de 15 (quinze) dias.

6.
Considerando a alegação de fraude à execução, intimem-se as Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e
Agrobull Ltda para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

7.
Por fim, retornem os autos conclusos para análise das alegações de fraude à execução envolvendo os Executados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A.,
Agrobull Ltda e Agatha Agropecuária Ltda, em vista do delineado pela parte Exequente no id. n. 143076834, bem como pelo disposto na decisão no id. n. 77107499-Pág. 10/11.

8.
Intimem-se.

9.
Cumpra-se, expedindo o necessário.

10.
Às providências.
Com urgência.
”

Informam tratar de Cumprimento de Sentença por descumprimento de acordo apresentado por
Odalgiro
em face de
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui também agravados, bem assim, que
foram incluídos como terceiros interessados por ter arrendado no período de 2017 a 2022 das empresas
Agatha Agropecuária Ltda. e Agrobull Ltda.
determinadas áreas agricultáveis que, nos presentes autos, revelaram-se ser de propriedade dos Executados, aqui segundo e terceiro Agravados (contratos às fls. 634 e seguintes, 636 e seguintes, e 639 e seguintes)
.

Alegam que foram intimados a depositar em juízo valores que por força contratual devesse ser pago para as citadas empresas arrendantes,
“
a fim de garantir e assegurar os créditos que poderão ser repassados futuramente em favor da parte exequente, caso seja reconhecida a fraude à execução” (fls. 724
.
e que “
Após longa discussão sobre a possibilidade e os limites da penhora dos bens dos Agravante [ainda não finalizada], o d. Juízo de origem também determinou a penhora de veículos e de dinheiro nas contas dos arrendatários, ora Agravantes [decisão esta que também se encontra em fase de recurso].
”.

Relatam que recentemente o juízo e origem autorizou o credor (
Odalgiro
) a levantar os valores dos aqui agravantes e proceder com a remoção e avaliação de diversos automóveis também dos aqui agravantes, cuja decisão é objeto desta atual recurso.

Sustentam tratar de terceiros interessados e nada ter com a divida executada em face de
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui também agravados e que as medidas constritivas foram tomadas de forma cautelar, para garantir e assegurar algum valor ao exequente
Odalgiro
como “
se fosse reconhecida a fraude à execução.
”, bem assim, que a decisão impugnada determinou ao credor proceder com o levantamento de valores sem nada manifestar sobre a alegada fraude à execução.

Argumentam não pretender que esta Corte analise neste momento a existência ou não de fraude à execução, mas que apenas reconheça que “
essa análise ainda não foi feita pelo d. Juízo de origem, o que impede o levantamento pelo Agravado Odalgiro (Exequente) de qualquer bem dos Agravantes.
”.

Também argumentam que esta Corte ao julgar o anterior Agravo de Instrumento no 1009446-27.2023.811.0000 reconheceu que
“
ao ordenar a penhora da soja o juízo de origem consignou que seria para garantir o eventual reconhecimento de fraude à execução supostamente praticada pelos executados aqui agravados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier quando firmaram contrato de comodato das áreas de suas propriedades com as empresas Agrobull Agropecuária Ltda. e Agatha Agropecuária Ltda. que, por sua vez, celebraram contrato de arrendamento com Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé, CUJA ANÁLISE DA ARGUIÇÃO DE EVENTUAL FRAUDE À EXECUÇÃO AINDA NÃO SE TEM
”
.

Alegam, assim, que “
a fraude à execução suscitada pelo Agravado Odalgiro ainda não foi apreciada!
”.

Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo para este recurso. No mérito, pugnam pelo provimento deste Agravo “
para que se reconheça que os bens dos Agravantes só podem ser definitivamente disponibilizados ao Agravado Odalgiro (Exequente) após decisão que reconhece a existência da suposta fraude à execução.
”.

A

antecipação dos efeitos da tutela recursal
foi indeferida (id. 208700687).

No id. 213619650
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé
interpuseram Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, cuja contraminuta foi juntada no id. 217205671.

A contraminuta ao Agravo de Instrumento foi juntada no id. 214058675, momento em que o exequente agravado postulou o desprovimento do referido recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008089-75.2024.8.11.0000

Agravantes
:
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé

Agravados
:
Odalgiro da Silva, Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier Neto

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada
, que

no
Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00 (oriundo do acordo Homologado Judicialmente em processo de Embargos à Execução), no 766/2006, numeração única 0001266-62.2004.811.0046, código no 13614, apresentado por
Odalgiro da Silva
aqui agravante
em face de
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravados, em que figuram como interessados
Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé e Gilberto Filippi Tomé

autorizou o exequente aqui agravado a proceder com o levantamento do valor penhorado nas contas dos ex-arrendatários e terceiros interessados aqui agravantes (id.
de origem 144644157), proferida com seguinte teor
:

“
É o relatório. Decido.

2.
Procedo com a análise das questões dispostas na lide, em medida de atendimento do interesse do credor, visto que a ação tramita há mais de 30 (trinta) anos, perfazendo a quantia atual de
R$ 53.328.895, 35, a teor do art. 797 do Código de Processo Civil.

3. Dos Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé.

Conforme informado no histórico da lide, os Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé são devedores do Exequente Odalgiro da Silva, no valor total de R$ 11.606.367,70, vide tabela de id. n. 123755372-Pág. 10, sendo que apesar de todos os esforços e longo período de trâmite processual, o valor penhorado não representa 10% da quantia devida.

3.1.
Considerando a decisão de id. n. 129821484 e o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009425-51.2023.8.11.0000 de id. n. 124642383, nos termos do art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil, determino a conversão das indisponibilidades em penhora, com a consequente liberação em favor do Exequente Odalgiro da Silva, com relação aos seguintes valores:

3.1.1.
R
ecibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores no id. n. 85898259, com os seguintes resultados:

* Ademir Filippi Tome - R$ 42.267,86;

* Paulo Cesar Filippi Tome - R$ 1.159,92.

3.1.2.
Recurso de Embargos de Declaração no id. n. 86458444, informando a realização do depósito judicial:

* Gilberto Filippi Tomé - R$ 50.707,25.

3.1.3.
Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores no id. n. 121176890, com os seguintes resultados:

* Ademir Filippi Tome - R$ 46.615,26;

* Gilberto Filippi Tomé - R$ 242.148,99.

3.2.

Saliento que os dados bancários do Exequente constam no id. n. 147638834.

3.3.
Com o levantamento dos valores, intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste memorial de débito atualizado em relação aos Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé, considerando os pagamentos supra.

3.4.
Considerando a pesquisa de bens móveis dos Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé, determinada no id. n. 129821484, com resultados nos ids. n. 129905888, 129907244, 129907247 e 129907250, tenho pelo acolhimento dos pedidos da parte Exequente quanto a efetividade dos atos expropriatórios.

3.4.1.
Determino a expedição dos competentes mandados de penhora, avaliação e remoção, ficando desde já autorizado o depósito judicial em favor da parte Exequente, ou quem este indicar como fiel depositário.

3.4.2.

Nesse ponto, intime-se o Exequente Odalgiro da Silva para que no prazo de 15 (quinze) dias, indique quais bens pretende penhorar, considerando os extratos do Sistema Renajud anexos.

3.4.3.
Com o cumprimento dos mandados, intimem-se o Exequente Odalgiro da Silva e os Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé, na pessoa dos Advogados constituídos nos autos para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Dos Executados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier.

Defiro o postulado pela parte Exequente no id. n. 143076834, itens “d” e “e”.

4.1.
Expeça-se o necessário para a realização de penhora por termo nos autos dos imóveis indicados, com fundamento no artigo 845, §1o, do Código de Processo Civil, devendo a parte Exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial (art. 844 do CPC).

4.2.
Formalizada a penhora e avaliação, intime-se a parte Executada, e sendo o caso o cônjuge, nos ditames dos arts. 841, 842 e 843, todos do Código de Processo Civil.

4.3.

Em relação ao pedido de arresto, a probabilidade do direito está satisfatoriamente evidenciada na lide, que aponta a existência de dívida vencida e não paga há mais de 30 (trinta) anos.

Igualmente, a parte Exequente argumenta para a possibilidade de negativa de alcance de resultado frutífero, visto a inércia manifesta da parte Executada em saldar o débito, sendo extremamente dificultoso o processamento desta Ação de Cumprimento de Sentença.

Não obstante, sabe-se que a execução é feita no interesse do credor, nos ditames do art. 797 do Código de Processo Civil, devendo, na medida do possível, ser eficaz, evitando-se resultados duvidoso quanto à satisfação da dívida.

Nesse ponto, o arresto deve observar o delineado pelos Senhores Oficiais de Justiça no id. n. 132824812-Pág. 6, notadamente, a área de terras cultivadas pelos Executados

Miguel de Paula Xavier Neto, Marcelo de Paula Xavier e Família:

“Portanto, constatamos que os atuais arrendatários nas áreas de terras que compõem as Fazendas Santa Carolina/Tiaraju são Manoel Pedro dos Santos Guimarães e Vanderlei Giongo.
O restante das áreas de terras não cultivadas por estes, são cultivadas pela família Xavier, através do administrador NETO.
” (Sem grifos no original).

4.4.
Diante do exposto,
DETERMINO
o arresto e a apreensão dos bens cultivados pelos Executados

Miguel de Paula Xavier Neto, Marcelo de Paula Xavier e Família
, com posterior conversão em penhora, inclusive, em relação aos armazéns de destino dos produtos.

4.5.
Considerando a necessidade de garantir efetividade ao pronunciamento judicial, mediante satisfação da dívida, fica autorizado ao Senhor(a) Oficial(a) de Justiça que:

4.5.1
Interpele junto aos armazéns objeto de busca do produto, acerca das notas fiscais, relatórios de entrada e saída, romaneios, mediante indicação pela parte Exequente dos armazéns que pretendem realizar a busca, inclusive, com reforço policial.

4.5.2.
Saliento que o reforço policial é medida requisitada pelo Senhor Oficial de Justiça, observando-se os requisitos legais.

5. Dos Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães.

Atinente ao pleito de itens “b” e “c” do id. n. 143076834-Pág. 12/13, convém salientar ser perfeitamente admissível a penhora sobre eventuais direitos dos Executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier, nos termos do art. 855 e seguintes do Código de Processo Civil.

Destaco a relação disposta entre as Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A., Agrobull Ltda e os Executados, conforme evidenciam o conjunto probatório disposto nos autos, sendo devida a adoção de medidas assecuratórias em benefício da parte Exequente, de modo a cessar a lesão ao direito perpetrado pelos Executados, em vista do longo período de inadimplência e ocultação de bens.

5.1.
Nestes termos,
DEFIRO
o pedido de penhora de direitos creditórios dos Executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das
Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e Agrobull Ltda,
para fins de:

5.2. INTIMAR
os Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães para que não procedam com o pagamento do crédito referente aos
Executados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das
Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e Agrobull Ltda
, com fundamento no art. 855, I, do Código de Processo Civil, na hipótese de existência de crédito a pagar;

5.3. DETERMINAR
que os Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães, procedam com o depósito judicial do crédito, na hipótese de existência de crédito a pagar;

5.4. ADVERTIR
os Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães, que só serão exonerados da obrigação se efetuarem os depósitos do crédito penhorado, bem como se negarem o débito em conluio com os
Executados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das
Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e Agrobull Ltda
, considerar-se-ão em fraude de execução, nos ditames dos § 2° e § 3°, do art. 856, do Código de Processo Civil;

5.5. DETERMINAR
que os Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães, na hipótese de existência de crédito a pagar, acostem aos autos cópia de todos os documentos referentes ao crédito existente em favor dos Executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das
Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e Agrobull Ltda, uma vez que, referidos documentos se revelam como imprescindíveis para solução do litigio que se apresenta, bem como informem sobre eventual inexistência de tal crédito, no prazo de 15 (quinze) dias.

6.
Considerando a alegação de fraude à execução, intimem-se as Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e
Agrobull Ltda para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

7.
Por fim, retornem os autos conclusos para análise das alegações de fraude à execução envolvendo os Executados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A.,
Agrobull Ltda e Agatha Agropecuária Ltda, em vista do delineado pela parte Exequente no id. n. 143076834, bem como pelo disposto na decisão no id. n. 77107499-Pág. 10/11.

8.
Intimem-se.

9.
Cumpra-se, expedindo o necessário.

10.
Às providências.
Com urgência.
”

Importante consignar tratar-se,

na origem, de
Cumprimento de Acordo convertido em Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos
em que o exequente
Odalgiro da Silva
aqui agravado

tenta receber seu crédito há quase 30 anos
, vale dizer, desde 1994 e mais precisamente, desde 2009, quando celebrado o referido acordo com os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, homologado judicialmente, e não cumprido.

No citado acordo, firmado em 19.12.2009, que foi homologado judicialmente, os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, se comprometeram

entregar ao exequente
Odalgiro da Silva
2.100ha, a ser desmembrada da área maior denominada Fazenda Tiaraju de propriedade dos devedores
Miguel e Marcelo
.

Como os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
não cumpriram a pactuação ao argumento de impossibilidade de desmembramento das 2.100ha da área maior da Fazenda Tiaraju que se comprometeram a entregar ao exequente
Odalgiro da Silva
ocorreu a conversão, em 29.3.2012, do Cumprimento de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha para Cumprimento de Sentença de Perdas em Danos, a fim de receber, agora, o valor de R$16.800.000,00.

No decorrer da Execução restou constatado que os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
firmaram, no ano de 2015, contratos de comodato, que também tinham por objeto as terras dada em pagamento ao exequente, com as empresas

Agrobull Ltda-ME
e
Agatha Agropecuaria Ltda
.
, que por sua vez, firmaram, no ano de 2017, contratos de arrendamentos com
Gilberto Filippi Tomé
,
Ademir Filippi Tomé
e
Paulo Cesar Fillipi Tomé
aqui agravantes.

E d
iante das contratações – Contrato de Comodato – inicialmente celebradas entre os executados
Miguel de Paula e Marcelo de Paula
com as citadas empresas, e posteriormente, entre as referidas empresas e os arrendatários aqui agravantes (Contratos de Arrendamentos) e diante ainda do não pagamento da dívida, mesmo após várias determinações,
foi que o juízo singular determinou
que os valores decorrentes dos Contratos de Arrendamentos
das Fazendas Santo Carolina e Tiarajú, firmados entre as

empresas

Agrobull Ltda-ME e Agatha Agropecuaria Ltda
. com
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Fillipi Tomé
aqui agravantes
fossem depositados em juízo
.

E essa decisão
, que
ordenou o deposito em juízo dos valores dos contratos de arrendamento

foi mantida pelo acordão do Agravo de Instrumento no
1002694-15.2018.811.0000, julgado em 2018
, cuja conclusão se transcreve:

“
Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo
e mantém-se a decisão impugnada
, que
no
Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00 (oriundo do acordo Homologado Judicialmente em processo de Embargos à Execução), no 766/2006, numeração única 1266-62.2004.811.0046, código no 13614, apresentado por
Odalgiro da Silva, aqui agravado,
em face de
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, em que figuram como interessadas as empresas aqui agravantes,
Agrobull Ltda-ME e Agatha Agropecuaria Ltda
.,
determinou que os valores decorrentes dos contratos de arrendamento das Fazendas Santo Carolina e Tiarajú, firmados entre as

empresas
Agrobull Ltda-ME e Agatha Agropecuaria Ltda
.,
aqui agravantes e Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Fillipi Tomé, sejam depositados em juízo
.
”.
(grifo próprio e nosso).

Várias já foram as tentativas de recebimento do crédito, sem sucesso,
até que houve determinação da penhora da soja plantada nas áreas dos arrendamentos
, conforme decisão proferida em
16.2.2018

(id. 77107499 e fls. 724/724verso, ambos de origem),
CUJA DECISÃO FOI MANTIDA PELO ACÓRDÃO
do Agravo de Instrumento n
o
1002694-15.2018.811.0000 interposto
exclusivamente
pelas empresas
Agrobull Agropecuária Ltda.

e Agatha Agropecuária Ltda.
, desprovido em 30.5.2018
.

Veja a ementa do citado Agravo de Instrumento n
o
1002694-15.2018.811.0000 interposto pelas empresas
Agrobull Agropecuária Ltda.

e Agatha Agropecuária Ltda.
e que foi desprovido em 30.5.2018
e que manteve a decisão que ordenou a penhora da soja dos contratos de arrendamentos
:

“
AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DE VALORES DECORRENTES DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE ARRASTA HÁ MAIS DE 20 ANOS – POSSIBILIDADE DA DETERMINAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Possível a ordem do juízo singular de consignação de valores decorrente de contrato de arrendamento de área rural, máxime se verificado se tratar de Cumprimento de Sentença que se arrasta há mais de 20 anos sem a satisfação do crédito em que já foram, inclusive, adotadas, sem sucesso, várias anteriores outras medidas constritivas
.”

Realça-se que posteriormente, ou seja, em 5.8.2019
(id. 77107537 e fls. 802, ambos de origem)
foi deferido o pedido de venda formulado pelos próprios então arrendatários aqui agravanes
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
da soja que por eles foi depositada
(
1.144,23 sacas de soja no armazém da Fazenda São José - fls. 771, no de origem
)
,
ocasião em que foi ordenado o depósito do valor arrecadado com a referida venda e a prestação de contas
.

Contra tal decisão nem os exequentes
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
e nem os então arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé

recorreram
.

Importante registrar que a ordem de venda da soja fruto dos contratos de arrendamentos
também foi mantida pelo acórdão do Agravo no

1009446-27.2023.811.0000
, julgado em 26.7.2023, cuja conclusão foi a seguinte:

“
Posto isso,
dá-se provimento para esse Agravo, a fim de reformar a parte da decisão impugnada
que revogou a determinação de entrega de soja pelos à época arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
.
” (grifo próprio).

Logo, como os ex-arrendatários e terceiros interessados aqui agravantes não cumpriram a ordem de depósito do valor arrecadado com a venda da soja referente as parcelas já vencidas dos contratos de arrendamentos dos anos de 2019/2021 no total de 57.863 sacas de soja é que foi determinado o bloqueio
on-line
em suas contas bancárias, que restou exitoso, cujo levantamento de valores foi autorizado pela decisão que integra este recurso
.

Importante registrar que, inclusive, os ex-arrendatários e terceiros interessados aqui recorrentes compareceram no processo, fato que revela ter reconhecido a relação jurídica,
para complementar o valor que já tinha sido bloqueado pelo Sisbajud, porquanto depositaram a importância de R$57.707,25, com o objetivo, pois, de cumprir a decisão que lhe ordenou consignar o valor das parcelas vencidas dos contratos de arrendamentos
.

Aliás, a penhora
on-line
do valor devido pelos ex-arrendatários e terceiros interessados aqui agravantes e a penhora de veículos
já foi referendada pelo acórdão do Agravo de Instrumento no 1023299-06.2023.811.0000, julgado em 31.1.2024
, cujo fragmento do voto se transcreve:

“
O cerne deste Agravo
interposto pelos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que

determinou a penhora
on-line
nas contas dos recorrentes e a pesquisa via RENAJUD também em nome dos agravantes
.

Verifica-se tratar de Cumprimento de Acordo que já tramita há muitos anos sem que o exequente
Odalgiro da Silva
aqui agravado tenha obtido êxito em receber o crédito.

A entrega de soja pelos então arrendatários aqui agravantes
foi deferida pela decisão proferida em 16.2.2018
(id. 77107499 e fls. 724/724verso, ambos de origem),
que foi mantida pelo acórdão
do Agravo de Instrumento no 1002694-15.2018.811.0000 interposto
exclusivamente
pelas empresas
Agrobull Agropecuária Ltda.

e Agatha Agropecuária Ltda.
, desprovido em 30.5.2018
.

Veja o fragmento do acórdão proferido no citado anterior Agravo de Instrumento n. 1009446-27.2023.811.0000:

“
Realça-se que posteriormente, ou seja, em 5.8.2019
(id. 77107537 e fls. 802, ambos de origem)
FOI DEFERIDO O PEDIDO DE VENDA FORMULADO PELOS ENTÃO ARRENDATÁRIOS GILBERTO FILIPPI TOMÉ, ADEMIR FILIPPI TOMÉ E PAULO CESAR FILIPI TOMÉ
da soja
que por eles foi depositada

(1.144,23 sacas de soja no armazém da Fazenda São José - fls. 771, no de origem)
,
OCASIÃO EM QUE FOI ORDENADO O DEPÓSITO DO VALOR ARRECADADO COM A REFERIDA VENDA E A PRESTAÇÃO DE CONTAS
.

Contra tal decisão nem os exequentes
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

E NEM OS ENTÃO ARRENDATÁRIOS GILBERTO FILIPPI TOMÉ, ADEMIR FILIPPI TOMÉ E PAULO CESAR FILIPI TOMÉ RECORRERAM
.

Aliás, ao ordenar a penhora da soja o juízo de origem consignou que seria para garantir o eventual reconhecimento de fraude à execução supostamente praticada pelos executados aqui agravados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

quando firmaram contrato de comodato das áreas de suas propriedades com as empresas

Agrobull Agropecuária Ltda. e Agatha Agropecuária Ltda. que, por sua vez, celebraram contrato de arrendamento com Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé,
cuja análise da arguição de eventual fraude à Execução ainda não se tem
.

No id. 171248193 o exequente agravante denuncia eventual descumprimento, pelo juízo de origem, da liminar deferida nesse recurso. Todavia, Eventual descumprimento de decisão dessa Corte desafia impugnação pela via especifica.

Posto isso,
dá-se provimento para esse Agravo, a fim de reformar a parte da decisão impugnada
que revogou a determinação de entrega de soja pelos à época arrendatários Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
.” (grifo próprio).

Logo,
a entrega de soja pelos então arrendatários aqui agravantes e o depósito do valor arrecadado
com a venda
já foi objeto de anteriores pronunciamentos desta Corte
.

E ao atualizar o crédito proveniente da obrigação de entrega de sacas de soja e o deposito do equivalente em dinheiro arrecadado com a venda do produto, o credor
Odalgiro da Silva
aqui agravado informou, na petição juntada no id. de origem 118765502, que além dos depósitos de R$50.707,25 feito por
Gilberto Filippi Tomé
e do de R$42.267,86 realizado por
Ademir Filippi Tomé
, bem como o de R$1.1459,92 feito por
Paulo Cezar Filippi Tomé
, aqui agravantes,
ainda resta a receber de cada um dos citados arrendatários aqui agravantes, respectivamente
, os valores de: R$4.251.946,15, R$1.888,232,74 e R$5.372.055,78,
no total, assim de R$11.512.234,67
.

O credor aqui agravado
Odalgiro da Silva
ainda informou
que a penhora ordenada em 2018
(fls. 724),
já transitada em julgado
, foi
sobre
a totalidade das sacas de soja descritas nos contratos de arrendamento, que perfazia em maio de 2022 o total de 57.836 sacas de soja, equivalentes a 9 milhões
, e não apenas sobre as 1.144,23 que foram depositadas pelos arrendatários aqui agravantes
, cuja venda e consignação do valor arrecadado foi determinado posteriormente.

Odalgiro da Silva
, credor aqui agravado, também relatou que, assim, a obrigação
foi cumprida pelos arrendatários aqui agravantes de forma parcial
, porquanto fizeram o deposito do dinheiro da venda de apenas 1.144,23 sacas de soja quando deveria ser no total para os três arrendatários recorrentes o montante de 57.836 sacas de soja.

Também alegou que conforme a citada decisão proferida em 2018 já transitada em julgado e de acordo os contratos de arrendamentos o depósito da soja era para ser feito da seguinte forma:

Ademir Tomé
a quantia de 8.042 sacas de soja (fls. 634/635);

Paulo Tomé
a quantia de 23.646 sacas de soja (fls. 636/639) e,

Gilberto Tomé
a quantia de 26.148 sacas de soja (fls. 639v/641).

Total de 57.836 sacas de soja.

Assim, a decisão de origem,
AO ORDENAR A PENHORA
ON-LINE
ORA IMPUGNADA, DO VALOR EQUIVALENTE A INTEGRALIDADE DA SOJA, 57.836 SACAS, JÁ ABATIDO O VALOR EQUIVALENTE AS 1.144,23 SACAS,
APENAS

DEU EFETIVIDADE À ANTERIOR DECISÃO, PROFERIDA EM 2018 E JÁ HÁ MUITO TEMPO TRANSITADA EM JULGADO
.

E decisão que dá efetividade à outra sequer é recorrível.

Neste sentido, veja a ementa lançada no Agravo de Instrumento no 1004914-78.2021.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 26.3.2021:

“AGRAVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DESPACHO DE EFETIVIDADE DE ANTERIOR DECISÃO, JÁ, INCLUSIVE, AGRAVADA
– FIXAÇÃO DE MULTA – IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Revela-se irrecorrível o despacho que nada mais fez que dar efetividade ao cumprimento de decisão precedente
.

O rol do art. 1.015 do CPC/2015 não contempla a recorribilidade, por Agravo de Instrumento, contra decisão que arbitra multas, máxime por não restar verificado tratar de situação que desafie a aplicação da tese da taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ, porquanto a eventual exclusão e/ou redução do valor da multa diária, bem como o período de sua incidência não se reveste de caráter de urgência que mereça a análise nesta fase e pode, assim, ser objeto de pronunciamento do Colegiado em sede de eventual preliminar de razões ou contrarrazões de Apelação, na forma do §1o, do art. 1.009, do CPC/2015.” (grifei).

No mesmo norte, veja a ementa lançada nos Embargos de Declaração no 113017/2015, julgado monocraticamente em 24.8.2015:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE QUE NADA MAIS FEZ QUE DAR EFETIVIDADE À ANTERIOR DECISÃO
, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESPACHO IRRECORRÍVEL (ART. 504 DO CPC) -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM SEGUIMENTO NEGADO
.

Nos termos do art. 504 do CPC, os despachos de mero expediente são irrecorríveis.” (grifei)

Com igual orientação, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO ­ DESPEJO ­ LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU
­
NÃO INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO ­ PRECLUSÃO
­
DESPACHO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE DESPEJO ­ MERO EXPEDIENTE ­ RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL ­ SEGUIMENTO NEGADO
." (TJ-PR 8063827 PR 806382-7 (Acórdão),
Relator: Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 07/03/2012, 12a Câmara Cível
) (grifei).

Logo, no que toca à ordem de penhora
on-line
do valor devido pelos arrendatários recorrentes não se conhece deste recurso, porquanto atacou despacho que apenas deu efetividade à decisão proferida em 2018 mantida por acórdão de anterior recurso e já transitada em julgado.

Quanto a determinação de pesquisa pelo RENAJUD em veículos dos arrendatários aqui recorrentes revela-se como medida adotada para dar validade à decisão que em 2018 tinha determinado aos então arrendatários e aqui agravantes proceder com o depósito da soja objeto dos contratos de arrendamento indicados naquela ocasião.

O julgamento deste Agravo de Instrumento impõe a perda de objeto do Agravo Interno tirado da decisão que indeferiu o efeito ativo postulado pelos aqui agravantes.

Sem razão o pedido formulado na contraminuta pelo exequente agravado
Odalgiro da silva
de condenação dos agravantes por litigância de má-fé, porquanto não se verifica a presença de elementos aptos a impor referida condenação.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo quanto ao comando da decisão que determinou a pesquisa via RENAJUD
em veículos dos arrendatários aqui recorrentes
e não se conhece do recurso quanto ao comando que, para dar efetividade a decisão anterior, proferida em 2018, ordenou a penhora
on-line
. É como voto.
”
(grifo próprio e nosso).

Logo, como a dívida não foi paga, não comporta alteração a decisão ora impugnada, que autorizou o levantamento, pelo exequente aqui agravado, dos valores penhorados pelo Sisbajud nas contas dos ex-arrendatários e terceiros interessados aqui recorrentes e também do valor consignado pelos próprios aqui recorrentes em complementação ao que foi

bloqueado
.

Aliás, a ordem que autorizou o levantamento dos valores, pelo exequente, nada mais fez que dar efetividade à anteriores acórdãos, que validaram a penhora nas contas do ex-arrendatários e terreiros interessados aqui recorrentes
.

Com o julgamento deste Agravo de Instrumento perde o objeto o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Posto isso, nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada
, que

no
Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00 (oriundo do acordo Homologado Judicialmente em processo de Embargos à Execução), no 766/2006, numeração única 0001266-62.2004.811.0046, código no 13614, apresentado por
Odalgiro da Silva
aqui agravante
em face de
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravados, em que figuram como interessados
Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé e Gilberto Filippi Tomé

autorizou o exequente aqui agravado a proceder com o levantamento do valor penhorado nas contas dos ex-arrendatários e terceiros interessados aqui agravantes (id.
de origem 144644157), proferida com seguinte teor
:

“
É o relatório. Decido.

2.
Procedo com a análise das questões dispostas na lide, em medida de atendimento do interesse do credor, visto que a ação tramita há mais de 30 (trinta) anos, perfazendo a quantia atual de
R$ 53.328.895, 35, a teor do art. 797 do Código de Processo Civil.

3. Dos Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé.

Conforme informado no histórico da lide, os Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé são devedores do Exequente Odalgiro da Silva, no valor total de R$ 11.606.367,70, vide tabela de id. n. 123755372-Pág. 10, sendo que apesar de todos os esforços e longo período de trâmite processual, o valor penhorado não representa 10% da quantia devida.

3.1.
Considerando a decisão de id. n. 129821484 e o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009425-51.2023.8.11.0000 de id. n. 124642383, nos termos do art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil, determino a conversão das indisponibilidades em penhora, com a consequente liberação em favor do Exequente Odalgiro da Silva, com relação aos seguintes valores:

3.1.1.
R
ecibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores no id. n. 85898259, com os seguintes resultados:

* Ademir Filippi Tome - R$ 42.267,86;

* Paulo Cesar Filippi Tome - R$ 1.159,92.

3.1.2.
Recurso de Embargos de Declaração no id. n. 86458444, informando a realização do depósito judicial:

* Gilberto Filippi Tomé - R$ 50.707,25.

3.1.3.
Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores no id. n. 121176890, com os seguintes resultados:

* Ademir Filippi Tome - R$ 46.615,26;

* Gilberto Filippi Tomé - R$ 242.148,99.

3.2.

Saliento que os dados bancários do Exequente constam no id. n. 147638834.

3.3.
Com o levantamento dos valores, intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste memorial de débito atualizado em relação aos Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé, considerando os pagamentos supra.

3.4.
Considerando a pesquisa de bens móveis dos Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé, determinada no id. n. 129821484, com resultados nos ids. n. 129905888, 129907244, 129907247 e 129907250, tenho pelo acolhimento dos pedidos da parte Exequente quanto a efetividade dos atos expropriatórios.

3.4.1.
Determino a expedição dos competentes mandados de penhora, avaliação e remoção, ficando desde já autorizado o depósito judicial em favor da parte Exequente, ou quem este indicar como fiel depositário.

3.4.2.

Nesse ponto, intime-se o Exequente Odalgiro da Silva para que no prazo de 15 (quinze) dias, indique quais bens pretende penhorar, considerando os extratos do Sistema Renajud anexos.

3.4.3.
Com o cumprimento dos mandados, intimem-se o Exequente Odalgiro da Silva e os Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé, na pessoa dos Advogados constituídos nos autos para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Dos Executados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier.

Defiro o postulado pela parte Exequente no id. n. 143076834, itens “d” e “e”.

4.1.
Expeça-se o necessário para a realização de penhora por termo nos autos dos imóveis indicados, com fundamento no artigo 845, §1o, do Código de Processo Civil, devendo a parte Exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial (art. 844 do CPC).

4.2.
Formalizada a penhora e avaliação, intime-se a parte Executada, e sendo o caso o cônjuge, nos ditames dos arts. 841, 842 e 843, todos do Código de Processo Civil.

4.3.

Em relação ao pedido de arresto, a probabilidade do direito está satisfatoriamente evidenciada na lide, que aponta a existência de dívida vencida e não paga há mais de 30 (trinta) anos.

Igualmente, a parte Exequente argumenta para a possibilidade de negativa de alcance de resultado frutífero, visto a inércia manifesta da parte Executada em saldar o débito, sendo extremamente dificultoso o processamento desta Ação de Cumprimento de Sentença.

Não obstante, sabe-se que a execução é feita no interesse do credor, nos ditames do art. 797 do Código de Processo Civil, devendo, na medida do possível, ser eficaz, evitando-se resultados duvidoso quanto à satisfação da dívida.

Nesse ponto, o arresto deve observar o delineado pelos Senhores Oficiais de Justiça no id. n. 132824812-Pág. 6, notadamente, a área de terras cultivadas pelos Executados

Miguel de Paula Xavier Neto, Marcelo de Paula Xavier e Família:

“Portanto, constatamos que os atuais arrendatários nas áreas de terras que compõem as Fazendas Santa Carolina/Tiaraju são Manoel Pedro dos Santos Guimarães e Vanderlei Giongo.
O restante das áreas de terras não cultivadas por estes, são cultivadas pela família Xavier, através do administrador NETO.
” (Sem grifos no original).

4.4.
Diante do exposto,
DETERMINO
o arresto e a apreensão dos bens cultivados pelos Executados

Miguel de Paula Xavier Neto, Marcelo de Paula Xavier e Família
, com posterior conversão em penhora, inclusive, em relação aos armazéns de destino dos produtos.

4.5.
Considerando a necessidade de garantir efetividade ao pronunciamento judicial, mediante satisfação da dívida, fica autorizado ao Senhor(a) Oficial(a) de Justiça que:

4.5.1
Interpele junto aos armazéns objeto de busca do produto, acerca das notas fiscais, relatórios de entrada e saída, romaneios, mediante indicação pela parte Exequente dos armazéns que pretendem realizar a busca, inclusive, com reforço policial.

4.5.2.
Saliento que o reforço policial é medida requisitada pelo Senhor Oficial de Justiça, observando-se os requisitos legais.

5. Dos Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães.

Atinente ao pleito de itens “b” e “c” do id. n. 143076834-Pág. 12/13, convém salientar ser perfeitamente admissível a penhora sobre eventuais direitos dos Executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier, nos termos do art. 855 e seguintes do Código de Processo Civil.

Destaco a relação disposta entre as Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A., Agrobull Ltda e os Executados, conforme evidenciam o conjunto probatório disposto nos autos, sendo devida a adoção de medidas assecuratórias em benefício da parte Exequente, de modo a cessar a lesão ao direito perpetrado pelos Executados, em vista do longo período de inadimplência e ocultação de bens.

5.1.
Nestes termos,
DEFIRO
o pedido de penhora de direitos creditórios dos Executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das
Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e Agrobull Ltda,
para fins de:

5.2. INTIMAR
os Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães para que não procedam com o pagamento do crédito referente aos
Executados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das
Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e Agrobull Ltda
, com fundamento no art. 855, I, do Código de Processo Civil, na hipótese de existência de crédito a pagar;

5.3. DETERMINAR
que os Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães, procedam com o depósito judicial do crédito, na hipótese de existência de crédito a pagar;

5.4. ADVERTIR
os Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães, que só serão exonerados da obrigação se efetuarem os depósitos do crédito penhorado, bem como se negarem o débito em conluio com os
Executados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das
Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e Agrobull Ltda
, considerar-se-ão em fraude de execução, nos ditames dos § 2° e § 3°, do art. 856, do Código de Processo Civil;

5.5. DETERMINAR
que os Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães, na hipótese de existência de crédito a pagar, acostem aos autos cópia de todos os documentos referentes ao crédito existente em favor dos Executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das
Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e Agrobull Ltda, uma vez que, referidos documentos se revelam como imprescindíveis para solução do litigio que se apresenta, bem como informem sobre eventual inexistência de tal crédito, no prazo de 15 (quinze) dias.

6.
Considerando a alegação de fraude à execução, intimem-se as Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e
Agrobull Ltda para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

7.
Por fim, retornem os autos conclusos para análise das alegações de fraude à execução envolvendo os Executados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A.,
Agrobull Ltda e Agatha Agropecuária Ltda, em vista do delineado pela parte Exequente no id. n. 143076834, bem como pelo disposto na decisão no id. n. 77107499-Pág. 10/11.

8.
Intimem-se.

9.
Cumpra-se, expedindo o necessário.

10.
Às providências.
Com urgência.
”

Importante consignar tratar-se,

na origem, de
Cumprimento de Acordo convertido em Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos
em que o exequente
Odalgiro da Silva
aqui agravado

tenta receber seu crédito há quase 30 anos
, vale dizer, desde 1994 e mais precisamente, desde 2009, quando celebrado o referido acordo com os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, homologado judicialmente, e não cumprido.

No citado acordo, firmado em 19.12.2009, que foi homologado judicialmente, os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, se comprometeram

entregar ao exequente
Odalgiro da Silva
2.100ha, a ser desmembrada da área maior denominada Fazenda Tiaraju de propriedade dos devedores
Miguel e Marcelo
.

Como os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
não cumpriram a pactuação ao argumento de impossibilidade de desmembramento das 2.100ha da área maior da Fazenda Tiaraju que se comprometeram a entregar ao exequente
Odalgiro da Silva
ocorreu a conversão, em 29.3.2012, do Cumprimento de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha para Cumprimento de Sentença de Perdas em Danos, a fim de receber, agora, o valor de R$16.800.000,00.

No decorrer da Execução restou constatado que os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
firmaram, no ano de 2015, contratos de comodato, que também tinham por objeto as terras dada em pagamento ao exequente, com as empresas

Agrobull Ltda-ME
e
Agatha Agropecuaria Ltda
.
, que por sua vez, firmaram, no ano de 2017, contratos de arrendamentos com
Gilberto Filippi Tomé
,
Ademir Filippi Tomé
e
Paulo Cesar Fillipi Tomé
aqui agravantes.

E d
iante das contratações – Contrato de Comodato – inicialmente celebradas entre os executados
Miguel de Paula e Marcelo de Paula
com as citadas empresas, e posteriormente, entre as referidas empresas e os arrendatários aqui agravantes (Contratos de Arrendamentos) e diante ainda do não pagamento da dívida, mesmo após várias determinações,
foi que o juízo singular determinou
que os valores decorrentes dos Contratos de Arrendamentos
das Fazendas Santo Carolina e Tiarajú, firmados entre as

empresas

Agrobull Ltda-ME e Agatha Agropecuaria Ltda
. com
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Fillipi Tomé
aqui agravantes
fossem depositados em juízo
.

E essa decisão
, que
ordenou o deposito em juízo dos valores dos contratos de arrendamento

foi mantida pelo acordão do Agravo de Instrumento no
1002694-15.2018.811.0000, julgado em 2018
, cuja conclusão se transcreve:

“
Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo
e mantém-se a decisão impugnada
, que
no
Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00 (oriundo do acordo Homologado Judicialmente em processo de Embargos à Execução), no 766/2006, numeração única 1266-62.2004.811.0046, código no 13614, apresentado por
Odalgiro da Silva, aqui agravado,
em face de
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, em que figuram como interessadas as empresas aqui agravantes,
Agrobull Ltda-ME e Agatha Agropecuaria Ltda
.,
determinou que os valores decorrentes dos contratos de arrendamento das Fazendas Santo Carolina e Tiarajú, firmados entre as

empresas
Agrobull Ltda-ME e Agatha Agropecuaria Ltda
.,
aqui agravantes e Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Fillipi Tomé, sejam depositados em juízo
.
”.
(grifo próprio e nosso).

Várias já foram as tentativas de recebimento do crédito, sem sucesso,
até que houve determinação da penhora da soja plantada nas áreas dos arrendamentos
, conforme decisão proferida em
16.2.2018

(id. 77107499 e fls. 724/724verso, ambos de origem),
CUJA DECISÃO FOI MANTIDA PELO ACÓRDÃO
do Agravo de Instrumento n
o
1002694-15.2018.811.0000 interposto
exclusivamente
pelas empresas
Agrobull Agropecuária Ltda.

e Agatha Agropecuária Ltda.
, desprovido em 30.5.2018
.

Veja a ementa do citado Agravo de Instrumento n
o
1002694-15.2018.811.0000 interposto pelas empresas
Agrobull Agropecuária Ltda.

e Agatha Agropecuária Ltda.
e que foi desprovido em 30.5.2018
e que manteve a decisão que ordenou a penhora da soja dos contratos de arrendamentos
:

“
AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DE VALORES DECORRENTES DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE ARRASTA HÁ MAIS DE 20 ANOS – POSSIBILIDADE DA DETERMINAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Possível a ordem do juízo singular de consignação de valores decorrente de contrato de arrendamento de área rural, máxime se verificado se tratar de Cumprimento de Sentença que se arrasta há mais de 20 anos sem a satisfação do crédito em que já foram, inclusive, adotadas, sem sucesso, várias anteriores outras medidas constritivas
.”

Realça-se que posteriormente, ou seja, em 5.8.2019
(id. 77107537 e fls. 802, ambos de origem)
foi deferido o pedido de venda formulado pelos próprios então arrendatários aqui agravanes
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
da soja que por eles foi depositada
(
1.144,23 sacas de soja no armazém da Fazenda São José - fls. 771, no de origem
)
,
ocasião em que foi ordenado o depósito do valor arrecadado com a referida venda e a prestação de contas
.

Contra tal decisão nem os exequentes
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
e nem os então arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé

recorreram
.

Importante registrar que a ordem de venda da soja fruto dos contratos de arrendamentos
também foi mantida pelo acórdão do Agravo no

1009446-27.2023.811.0000
, julgado em 26.7.2023, cuja conclusão foi a seguinte:

“
Posto isso,
dá-se provimento para esse Agravo, a fim de reformar a parte da decisão impugnada
que revogou a determinação de entrega de soja pelos à época arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
.
” (grifo próprio).

Logo, como os ex-arrendatários e terceiros interessados aqui agravantes não cumpriram a ordem de depósito do valor arrecadado com a venda da soja referente as parcelas já vencidas dos contratos de arrendamentos dos anos de 2019/2021 no total de 57.863 sacas de soja é que foi determinado o bloqueio
on-line
em suas contas bancárias, que restou exitoso, cujo levantamento de valores foi autorizado pela decisão que integra este recurso
.

Importante registrar que, inclusive, os ex-arrendatários e terceiros interessados aqui recorrentes compareceram no processo, fato que revela ter reconhecido a relação jurídica,
para complementar o valor que já tinha sido bloqueado pelo Sisbajud, porquanto depositaram a importância de R$57.707,25, com o objetivo, pois, de cumprir a decisão que lhe ordenou consignar o valor das parcelas vencidas dos contratos de arrendamentos
.

Aliás, a penhora
on-line
do valor devido pelos ex-arrendatários e terceiros interessados aqui agravantes e a penhora de veículos
já foi referendada pelo acórdão do Agravo de Instrumento no 1023299-06.2023.811.0000, julgado em 31.1.2024
, cujo fragmento do voto se transcreve:

“
O cerne deste Agravo
interposto pelos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que

determinou a penhora
on-line
nas contas dos recorrentes e a pesquisa via RENAJUD também em nome dos agravantes
.

Verifica-se tratar de Cumprimento de Acordo que já tramita há muitos anos sem que o exequente
Odalgiro da Silva
aqui agravado tenha obtido êxito em receber o crédito.

A entrega de soja pelos então arrendatários aqui agravantes
foi deferida pela decisão proferida em 16.2.2018
(id. 77107499 e fls. 724/724verso, ambos de origem),
que foi mantida pelo acórdão
do Agravo de Instrumento no 1002694-15.2018.811.0000 interposto
exclusivamente
pelas empresas
Agrobull Agropecuária Ltda.

e Agatha Agropecuária Ltda.
, desprovido em 30.5.2018
.

Veja o fragmento do acórdão proferido no citado anterior Agravo de Instrumento n. 1009446-27.2023.811.0000:

“
Realça-se que posteriormente, ou seja, em 5.8.2019
(id. 77107537 e fls. 802, ambos de origem)
FOI DEFERIDO O PEDIDO DE VENDA FORMULADO PELOS ENTÃO ARRENDATÁRIOS GILBERTO FILIPPI TOMÉ, ADEMIR FILIPPI TOMÉ E PAULO CESAR FILIPI TOMÉ
da soja
que por eles foi depositada

(1.144,23 sacas de soja no armazém da Fazenda São José - fls. 771, no de origem)
,
OCASIÃO EM QUE FOI ORDENADO O DEPÓSITO DO VALOR ARRECADADO COM A REFERIDA VENDA E A PRESTAÇÃO DE CONTAS
.

Contra tal decisão nem os exequentes
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

E NEM OS ENTÃO ARRENDATÁRIOS GILBERTO FILIPPI TOMÉ, ADEMIR FILIPPI TOMÉ E PAULO CESAR FILIPI TOMÉ RECORRERAM
.

Aliás, ao ordenar a penhora da soja o juízo de origem consignou que seria para garantir o eventual reconhecimento de fraude à execução supostamente praticada pelos executados aqui agravados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

quando firmaram contrato de comodato das áreas de suas propriedades com as empresas

Agrobull Agropecuária Ltda. e Agatha Agropecuária Ltda. que, por sua vez, celebraram contrato de arrendamento com Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé,
cuja análise da arguição de eventual fraude à Execução ainda não se tem
.

No id. 171248193 o exequente agravante denuncia eventual descumprimento, pelo juízo de origem, da liminar deferida nesse recurso. Todavia, Eventual descumprimento de decisão dessa Corte desafia impugnação pela via especifica.

Posto isso,
dá-se provimento para esse Agravo, a fim de reformar a parte da decisão impugnada
que revogou a determinação de entrega de soja pelos à época arrendatários Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
.” (grifo próprio).

Logo,
a entrega de soja pelos então arrendatários aqui agravantes e o depósito do valor arrecadado
com a venda
já foi objeto de anteriores pronunciamentos desta Corte
.

E ao atualizar o crédito proveniente da obrigação de entrega de sacas de soja e o deposito do equivalente em dinheiro arrecadado com a venda do produto, o credor
Odalgiro da Silva
aqui agravado informou, na petição juntada no id. de origem 118765502, que além dos depósitos de R$50.707,25 feito por
Gilberto Filippi Tomé
e do de R$42.267,86 realizado por
Ademir Filippi Tomé
, bem como o de R$1.1459,92 feito por
Paulo Cezar Filippi Tomé
, aqui agravantes,
ainda resta a receber de cada um dos citados arrendatários aqui agravantes, respectivamente
, os valores de: R$4.251.946,15, R$1.888,232,74 e R$5.372.055,78,
no total, assim de R$11.512.234,67
.

O credor aqui agravado
Odalgiro da Silva
ainda informou
que a penhora ordenada em 2018
(fls. 724),
já transitada em julgado
, foi
sobre
a totalidade das sacas de soja descritas nos contratos de arrendamento, que perfazia em maio de 2022 o total de 57.836 sacas de soja, equivalentes a 9 milhões
, e não apenas sobre as 1.144,23 que foram depositadas pelos arrendatários aqui agravantes
, cuja venda e consignação do valor arrecadado foi determinado posteriormente.

Odalgiro da Silva
, credor aqui agravado, também relatou que, assim, a obrigação
foi cumprida pelos arrendatários aqui agravantes de forma parcial
, porquanto fizeram o deposito do dinheiro da venda de apenas 1.144,23 sacas de soja quando deveria ser no total para os três arrendatários recorrentes o montante de 57.836 sacas de soja.

Também alegou que conforme a citada decisão proferida em 2018 já transitada em julgado e de acordo os contratos de arrendamentos o depósito da soja era para ser feito da seguinte forma:

Ademir Tomé
a quantia de 8.042 sacas de soja (fls. 634/635);

Paulo Tomé
a quantia de 23.646 sacas de soja (fls. 636/639) e,

Gilberto Tomé
a quantia de 26.148 sacas de soja (fls. 639v/641).

Total de 57.836 sacas de soja.

Assim, a decisão de origem,
AO ORDENAR A PENHORA
ON-LINE
ORA IMPUGNADA, DO VALOR EQUIVALENTE A INTEGRALIDADE DA SOJA, 57.836 SACAS, JÁ ABATIDO O VALOR EQUIVALENTE AS 1.144,23 SACAS,
APENAS

DEU EFETIVIDADE À ANTERIOR DECISÃO, PROFERIDA EM 2018 E JÁ HÁ MUITO TEMPO TRANSITADA EM JULGADO
.

E decisão que dá efetividade à outra sequer é recorrível.

Neste sentido, veja a ementa lançada no Agravo de Instrumento no 1004914-78.2021.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 26.3.2021:

“AGRAVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DESPACHO DE EFETIVIDADE DE ANTERIOR DECISÃO, JÁ, INCLUSIVE, AGRAVADA
– FIXAÇÃO DE MULTA – IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Revela-se irrecorrível o despacho que nada mais fez que dar efetividade ao cumprimento de decisão precedente
.

O rol do art. 1.015 do CPC/2015 não contempla a recorribilidade, por Agravo de Instrumento, contra decisão que arbitra multas, máxime por não restar verificado tratar de situação que desafie a aplicação da tese da taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ, porquanto a eventual exclusão e/ou redução do valor da multa diária, bem como o período de sua incidência não se reveste de caráter de urgência que mereça a análise nesta fase e pode, assim, ser objeto de pronunciamento do Colegiado em sede de eventual preliminar de razões ou contrarrazões de Apelação, na forma do §1o, do art. 1.009, do CPC/2015.” (grifei).

No mesmo norte, veja a ementa lançada nos Embargos de Declaração no 113017/2015, julgado monocraticamente em 24.8.2015:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE QUE NADA MAIS FEZ QUE DAR EFETIVIDADE À ANTERIOR DECISÃO
, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESPACHO IRRECORRÍVEL (ART. 504 DO CPC) -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM SEGUIMENTO NEGADO
.

Nos termos do art. 504 do CPC, os despachos de mero expediente são irrecorríveis.” (grifei)

Com igual orientação, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO ­ DESPEJO ­ LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU
­
NÃO INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO ­ PRECLUSÃO
­
DESPACHO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE DESPEJO ­ MERO EXPEDIENTE ­ RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL ­ SEGUIMENTO NEGADO
." (TJ-PR 8063827 PR 806382-7 (Acórdão),
Relator: Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 07/03/2012, 12a Câmara Cível
) (grifei).

Logo, no que toca à ordem de penhora
on-line
do valor devido pelos arrendatários recorrentes não se conhece deste recurso, porquanto atacou despacho que apenas deu efetividade à decisão proferida em 2018 mantida por acórdão de anterior recurso e já transitada em julgado.

Quanto a determinação de pesquisa pelo RENAJUD em veículos dos arrendatários aqui recorrentes revela-se como medida adotada para dar validade à decisão que em 2018 tinha determinado aos então arrendatários e aqui agravantes proceder com o depósito da soja objeto dos contratos de arrendamento indicados naquela ocasião.

O julgamento deste Agravo de Instrumento impõe a perda de objeto do Agravo Interno tirado da decisão que indeferiu o efeito ativo postulado pelos aqui agravantes.

Sem razão o pedido formulado na contraminuta pelo exequente agravado
Odalgiro da silva
de condenação dos agravantes por litigância de má-fé, porquanto não se verifica a presença de elementos aptos a impor referida condenação.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo quanto ao comando da decisão que determinou a pesquisa via RENAJUD
em veículos dos arrendatários aqui recorrentes
e não se conhece do recurso quanto ao comando que, para dar efetividade a decisão anterior, proferida em 2018, ordenou a penhora
on-line
. É como voto.
”
(grifo próprio e nosso).

Logo, como a dívida não foi paga, não comporta alteração a decisão ora impugnada, que autorizou o levantamento, pelo exequente aqui agravado, dos valores penhorados pelo Sisbajud nas contas dos ex-arrendatários e terceiros interessados aqui recorrentes e também do valor consignado pelos próprios aqui recorrentes em complementação ao que foi

bloqueado
.

Aliás, a ordem que autorizou o levantamento dos valores, pelo exequente, nada mais fez que dar efetividade à anteriores acórdãos, que validaram a penhora nas contas do ex-arrendatários e terreiros interessados aqui recorrentes
.

Com o julgamento deste Agravo de Instrumento perde o objeto o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Posto isso, nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024